Tribunal: TJPA
Processo: 0000189-20.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000189-20.2019.8.14.0010

APELANTE: NICOLLE SANTOS DA SILVA, NAYARA PANTOJA SANTOS

APELADO: MARCOS PAULO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. IRRESIGNAÇÃO. SENTENÇA ARBITROU ALIMENTOS DEFINITIVOS EM 30% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Na forma do art. 1.694, §1º do Código Civil, os alimentos devem obedecer ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.

2.

No caso concreto, a apelante não trouxe aos autos elementos que comprovem a capacidade financeira do apelado e a necessidade do apelante.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
N.S.D.S, neste ato representada por sua genitora
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Criminal de Breves nos autos da ação de alimentos, ajuizada contra
MARCOS PAULO PEREIRA DA SILVA
.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e condeno o requerido ao pagamento de alimentos no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente, a contar da citação, nos termos do art. 13, §2º, da Lei 5.478/68, em favor da requerente, devendo o pagamento ser realizado diretamente à genitora dos requerentes, mediante recibo, até o dia 10 (dez) de cada mês, contados da citação.”

Inconformada, a demandante interpôs o presente recurso, argumentando que a sentença merece ser reformada, já que os alimentos definitivos foram fixados em um percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo. Afirma que o apelado reúne condições financeiras de suportar o encargo alimentar no montante de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo e que em virtude de sua revelia, o requerido não se desincumbiu do ônus de demonstrar que não possui capacidade econômica de arcar com os alimentos no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso.

Sem Contrarrazões. (ID 19476461)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Remetidos os autos a Procuradoria do Ministério Público este opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação. (ID 19632276)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 15 de julho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

2.1.-Mérito

Conforme relatado, pretende a recorrente a reforma da sentença que arbitrou alimentos definitivos no valor de 30% do salário-mínimo vigente.

Afirma que foi decretada a revelia do requerido e em razão disso, o mesmo deixou de comprovar sua impossibilidade financeira de custear os alimentos no valor arbitrado.

Na forma do art. 1.694, §1º do Código Civil, os alimentos devem obedecer ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Explico. O magistrado, conforme as provas acostadas aos autos, deverá considerar duas variáveis para a fixação dos alimentos: a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, uma vez que, para a fixação de tais verbas alimentícias, aplica-se o regramento do §1° do art. 1.694 do CC
[1]
.

Assim, para fixar os alimentos, deve-se respeitar o binômio referido com o intuito de que a verba alimentar seja fixada para a estrita mantença do alimentando e que, por outro lado, isso não acarrete o desfalque do necessário que o alimentante possui para sobreviver.

No caso em comento, a tese da apelante consiste na possibilidade de majoração dos alimentos, tendo em vista, que o réu é revel e não houve comprovação da impossibilidade de custear os alimentos em ônus superior ao arbitrado.

Ocorre porém, que muito embora o requerido não tenha comparecido aos autos, a autora informa em sua inicial que o mesmo é técnico em eletrônica e perfaz uma renda média mensal de R$ 1.000,00 (um mil reais), deste modo, é fácil presumir que o requerido precisa custear as despesas básicas de sua manutenção, com alimentação, moradia, saúde, energia elétrica , juntamente com as despesas da filha menor, o que impede a majoração da verba arbitrada na forma requerida.

Assim, entendo que os alimentos devem ser mantidos nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, quantia que atende as necessidades da parte apelada, sem comprometer a subsistência do apelante, especialmente diante da ausência de elementos de prova quanto à capacidade financeira dele.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões e, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso de
apelação, porém
NEGO-LHE
provimento e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
.

Belém, 06/08/2024